Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DATA ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. NATUREZA OBRIGACIONAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS.
1. É inadmissível a juntada e a apreciação de documentos acostados ao apelo que não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É válido entre particulares o contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel não registrado, mediante livre pactuação e consentimento, de natureza obrigacional.
3. O inadimplemento do contrato de cessão de direitos sobre imóvel enseja a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse em favor do credor, diante do retorno das partes ao “status quo ante”.
4. Eventual direito de terceiros, que não compõem a relação contratual objeto da lide, sobre a posse do mesmo imóvel, deve ser discutido em via própria pelo suposto interessado, não se admitindo defender em nome próprio direito alheio (artigo 18, CPC).
5. Diante da rescisão contratual por inadimplemento faz jus o credor ao recebimento de aluguéis pela impossibilidade de uso do imóvel a título de indenização por perdas e danos, conforme artigos 402 e 475 do Código Civil.
6. Se não impugnado pelo réu adequada e oportunamente, é razoável o pedido do autor para arbitramento dos aluguéis em 1% sobre o valor do contrato.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.